Tribunal: STF
Processo: Ext 341
Classe: Ext
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-15
Data de publicação: 1978-02-15

Ementa:
O DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO ESTA CONDICIONADO AO SEGUINTE, COMO SE
LE NO ARTIGO 89 DO DECRETO-LEI N. 941-69:
A) EXISTIR SENTENÇA FINAL DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DO EXTRADITANDO;
B) OU ACHAR-SE A SUA PRISÃO AUTORIZADA POR JUIZ, TRIBUNAL OU
AUTORIDADE COMPETENTE DO ESTADO REQUERENTE;
C)OU, EM CASO DE URGENTE PRISÃO PREVENTIVA DO EXTRADITANDO, DESDE
QUE FUNDADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA, AUTO DE FLAGRANTE, MANDADO DE
FUGA, E SE A EXTRADIÇÃO VIER A SER FORMALMENTE REQUERIDA EM NOVENTA
DIAS. CASO EM QUE TAIS CONDIÇÕES NÃO FORAM ATENDIDAS PELO ESTADO
REQUERENTE DA MEDIDA.
EXTRADIÇÃO REQUERIDA PARA SE INTERROGAR O EXTRADITANDO NA JUSTIÇA DO
ESTADO REQUERENTE.
DENEGAÇÃO.